Tribunal: TJDFT
Processo: 0750536-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA CONTROLE POSTERIOR. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu penhora no rosto dos autos de processo de recuperação judicial, condicionando a constrição e a liberação de eventual valor reconhecido à autorização do Juízo da recuperação judicial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o Juízo de Primeiro Grau possui competência para determinar a penhora no rosto dos autos de processo de recuperação judicial; e (ii) se há risco de dano ou violação ao princípio da preservação da empresa diante da constrição, considerando tratar-se de crédito extraconcursal.

III. Razões de decidir
3. O crédito executado decorre de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, o que o qualifica como crédito extraconcursal.
4. O art. 76, caput, da Lei no 11.101/2005 atribui ao Juízo da recuperação judicial a competência para conhecer de todas as matérias relativas ao patrimônio da empresa recuperanda, inclusive para fiscalizar atos constritivos que possam comprometer o soerguimento.
5. O art. 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, autoriza o Juízo universal a suspender ou substituir atos constritivos sobre bens essenciais à atividade empresarial, mediante cooperação jurisdicional.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo no 1.051, estabelece que o controle dos atos de constrição patrimonial deve ocorrer no Juízo da recuperação judicial, mesmo quando trata-se de crédito extraconcursal.
7. A decisão agravada condicionou a liberação de valores à autorização do Juízo universal, o que afasta o perigo de dano e preserva a competência fiscalizatória.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O Juízo de Primeiro Grau pode determinar atos constritivos em execução individual de crédito extraconcursal, desde que a liberação de valores fique condicionada à autorização do Juízo da recuperação judicial, que exerce controle posterior sobre a essencialidade dos bens.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 69, 300 e 805; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 7o-A, e 76; Lei no 14.112/2020.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.051/STJ; STJ, AgInt no CC 178.571/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 15.2.2022.